Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704405-80.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: RITA ZEIDMAN SOUSA AMARAL AGRAVADOS: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA DO IPREV - DF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RITA ZEIDMAN SOUSA AMARAL, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com os Temas 339 e 660, ambos do STF (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 36627656). Em relação ao Tema 339, alega que a decisão colegiada se afasta do entendimento sedimentado pela Corte Suprema, porquanto deixa de examinar a tese de que a parte agravada ofendeu os postulados do contraditório e da ampla defesa quando efetuou o corte remuneratório nos proventos de pensão por ela percebidos. Quanto ao Tema 660, afirma que os seus direitos foram sumariamente suprimidos pelos agravados, sem que lhe fosse dado, previamente, o direito de exercer as garantias do contraditório e da ampla defesa. Aponta, ainda, a inaplicabilidade cogente da tese fixada no RE 602.584/DF pelo STF (Tema 359) no âmbito da Administração Pública, “sem a observância de lei prévia autorizativa”. Contrarrazões ID 37941500. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, no que tange ao Tema 660, verifica-se que não há aderência entre a conclusão adotada pelo acórdão recorrido e o assunto agitado no citado precedente, na medida em que o órgão julgador se debruçou sobre a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da CF independente de análise de norma infraconstitucional, concluindo pelo acerto da sentença proferida em primeira instância. Logo, inviável a subsunção do feito ao entendimento fixado no ARE 748.371. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 36627656 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 30836855): CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. REDUTOR ABATE-TETO. LEGALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. TEMA No 359/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Do teor do § 3o do artigo 1.012, do CPC extrai-se a conclusão de que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso por petição própria se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. 2. Tratando-se de mera aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal, de caráter geral para todos os servidores que se enquadram na hipótese prevista na regra inserta no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra necessária a instauração de processo administrativo prévio. Precedente do colendo Supremo Tribunal Federal. 2.1 Ato de caráter geral e objetivo, que necessariamente terá efeitos uniformes para todos os servidores interessados, que não demanda a instauração de processo administrativo de forma individualizada, hipótese em que não se configura afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. 3. Conquanto seja permitido ao servidor a percepção cumulada de proventos de aposentadoria advinda de exercício de cargo público com pensão por morte, por se tratarem de verbas remuneratórias oriundas de fatos geradores distintos, deve ser observado o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 4. A excelsa Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF, na qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 5. Muito embora a repercussão geral tenha sido reconhecida em demanda submetida a controle difuso de constitucionalidade, o entendimento firmado deve ser observado pelos órgãos do Poder Judiciário e pelos órgãos administrativos, na medida em que decorrem da interpretação dada pelo Plenário da Suprema Corte a respeito da constitucionalidade de lei ou ato normativo, com eficácia erga omines. 6. A aplicação do teto remuneratório, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, constitui ato administrativo não sujeito ao fenômeno da decadência, mas apenas à prescrição quinquenal. 7. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria abordada nos autos, indica violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, aduzindo que a turma julgadora desconsiderou as teses de que restou comprovado seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, bem como a inexistência de força vinculante do RE 602.584/DF (Tema 359) à Administração Pública; b) artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, ao argumento de que não houve nenhum tipo de procedimento prévio à redução de valores excedentes ao teto, aplicado ao somatório da pensão por morte com proventos a partir de maio de 2021. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse assunto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, acerca do apontado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário deve ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, conforme requerido em ID 34796620. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031